Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. SIMULAÇÃO. CAUSA DE TEMOR NA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa, sendo que, para a configuração desta última, basta que a conduta do agente cause temor capaz de reduzir a vontade da vítima.

2. Inviável a desclassificação da conduta para furto quando a simulação de portar arma de fogo ficou devidamente comprovada.

3. Apelação conhecida e desprovida.